Tribunal: TJDFT
Processo: 0729570-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729570-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF DESPACHO Emende-se com o fito de esclarecer acerca de eventual litispendência em relação aos autos de n. 0729569-04.2021.8.07.0000. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2021 18:02:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora